Tribunal: TJDFT
Processo: 0752673-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial que manejam os agravantes em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de realização de novas diligências via dos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator